Tribunal: STF
Processo: RE 185944
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
GREVE - SERVIDOR PÚBLICO - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO.
Se de um lado considera-se o inciso VII do artigo 37 da Constituição
Federal como de eficácia limitada (Mandado de Injunção nº 20-4/DF,
Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, Diário da Justiça de 22 de
novembro de 1996, Ementário nº 1.851-01), de outro descabe ver
transgressão ao aludido preceito constitucional, no que veio a ser
concedida a segurança, para pagamento de vencimentos, em face de a
própria Administração Pública haver autorizado a paralisação, uma
vez tomadas medidas para a continuidade do serviço.